Tribunal: TJPA
Processo: 0802381-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802381-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO DE IR E VIR. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS. ACESSIBILIDADE. ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS.

1.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência (art. 300 do CPC) e determino que o Estado do Pará inicie, em 90 (noventa) dias, as obras necessárias para as adaptações e correções no entorno, entrada e saída, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio – EEEFM Cornélio de Barros, de maneira a garantir o livre acesso e a circulação dos alunos com deficiência que ali estudam.

2.

Estado do Pará aduziu em suas razões recursais:
princípio da separação dos poderes, da impossibilidade de julgamento do mérito administrativo pelo poder judiciário, presunção de legitimidade dos atos administrativos, ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. Pugnou pela reforma da decisão.

3.

Probabilidade do direito:
Lei 10.098/2000 e Decreto nº 3.298/89, que regulamenta a Lei nº 7.853/89 e dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.

4.

Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo: retomada das aulas presenciais na rede pública de ensino no próximo dia 02/08/2021.

5.

Agravo de instrumento conhecido e não provido
.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de agravo de instrumento com pedido expresso de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória (id 23031750) proferida pelo M.M Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas proferida nos autos da ação civil pública com pedido de tutela de urgência (processo n.º
0853715-29.2020.814.0301)
), tendo como agravado o Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos:

“Consoante as razões precedentes, defiro a tutela de urgência reclamada (art. 300 do CPC) e determino que o réu inicie, em 90 (noventa) dias, as obras necessárias para as adaptações e correções no entorno, entrada e saída, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio – EEEFM Cornélio de Barros, de maneira a garantir o livre acesso e a circulação dos alunos com deficiência que ali estudam.

Para o caso de incumprimento, fixo a pena de multa de R$5.000,00/dia, por agora, limitada a R$100.000,00.

Como já houve a citação, determino a intimação do demandado para que cumpra a presente decisão, bem como para que, querendo, apresente contestação no prazo legal.”

Nas razões de seu recurso, aduz o Estado do Pará que a decisão agravada vai de encontro ao planejamento orçamentário, prejudicando a ordem pública orçamentária e comprometendo um leque de outras atividades urgentes, em afronta ao princípio da legalidade.

Discorre sobre o princípio da separação dos poderes, da impossibilidade de julgamento do mérito administrativo pelo poder judiciário e acerca da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Defende que inexistem os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, bem como presente o
periculum in mora inverso
. Pugna que seja dado o efeito suspensivo ao recurso diante do risco de irreversibilidade dos efeitos da medida liminar e que seja reformada a decisão recorrida (id 4774048).

Coube-se a relatoria do feito por distribuição.

O efeito suspensivo ao recurso foi negado por decisão monocrática de minha relatoria aposta no id 4812274.

Conforme certidão constante no id 5312068, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Instada a se manifestar, a douta procuradoria de justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 5331184).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Importante destacar que
nos exatos limites desta via recursal, passo a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a antecipação da tutela de urgência reclamada.

Trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo agravado, os quais devem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A decisão agravada determinou que o Estado do Pará inicie no prazo de 90 (noventa) dias, as obras necessárias para as adaptações e correções no entorno, entrada e saída, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio – EEEFM Cornélio de Barros, de maneira a garantir o livre acesso e a circulação dos alunos com deficiência que ali estudam.

Sobre o assunto, a Lei 10.098, de 19/12/2000 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, define acessibilidade em seu art. 2º, inciso I da seguinte forma:

“ art. 2º Omissis.

I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida.”

Trago à baila ainda o disposto no art. 23 da mencionada lei:

“Art. 23. A Administração Pública federal direta e indireta destinará, anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso.”

Ademais disso, o Decreto nº 3.298/89, que regulamenta a Lei nº 7.853/89 e dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, assim dispõe em seu art. 29:

Art. 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como:

(...).

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação.

Assim, entendo que presente o requisito da probabilidade do direito.

No que tange ao perigo de dano ou resultado útil ao processo, destaco que, recentemente (no dia 23/07/2021) o Governo do Estado do Pará anunciou a retomada presencial das aulas da rede pública estadual, a partir do dia 02 de agosto do corrente ano, observados os protocolos sanitários para a segurança da comunidade escolar (
www.agenciapara.com.br/noticia/30086/
). Com isso, tenho que se releva acertada a decisão agravada, posto que resta imprescindível que haja celeridade na realização das adequações no entorno, entrada e saída da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio – EEEFM Cornélio de Barros com o fito de garantir o direito fundamental de ir e vir, bem como da dignidade da pessoa humana dos alunos portadores de deficiência que ali estudam.

Ressalto que, o Estado do Pará vem retomando gradativamente suas atividades, o que inclui obras de infraestrutura anunciadas, por exemplo, em quatro municípios da Região do Xingu, obras de ampliação do sistema de abastecimento de água em Breves e obras na avenida Padre Bruno Secchi, em Belém (informações amplamente divulgadas na imprensa local e no site oficial do governo do Estado do Pará –
www.pa.gov.br
). Por óbvio que, não será apenas a reforma e adequações necessárias na escola estadual Cornélio de Barros a medida capaz de afrontar as ações no combate à pandemia do COVID-19 no Estado do Pará.

Dito isto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em sua inteireza e pelos seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 09/09/2021